Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-81.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004039-81.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA MACHADO NUNES - CPF: 015.403.621-83 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que determinou restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente. Beneficiária inadimplente com mensalidades de janeiro a maio de 2023 quitou débito em 23/08/2023 mediante boleto emitido pela operadora. Ao solicitar autorização para cirurgia em 27/11/2023, foi informada do cancelamento. Operadora alega legalidade da rescisão por inadimplência superior a 60 dias e notificação válida por AR, e-mail, SMS e edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida nos termos da Lei 9.656/98 e Súmula 28/ANS; (
ii
) estabelecer se a emissão e aceitação de boleto caracterizaram conduta contraditória; (
iii
) determinar o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC aplica-se integralmente aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), em diálogo das fontes com a Lei 9.656/98.

A rescisão por inadimplência exige notificação comprovada até o 50o dia de atraso (art. 13, parágrafo único, II, Lei 9.656/98).

O AR retornou "não procurado", não comprovando entrega efetiva. E-mails e SMS carecem de confirmação de recebimento.

A notificação por edital é excepcional, exigindo esgotamento de meios ordinários de localização, não demonstrado pela operadora.

A emissão de boleto e aceitação do pagamento geraram legítima expectativa de continuidade contratual, configurando conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
) e violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4o, III, CDC).

Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00) observam o art. 85, §2o, CPC, pois o proveito econômico é mensurável, não se aplicando a fixação equitativa do §8o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação comprovada e inequívoca, sendo inválida a notificação por edital sem esgotamento dos meios ordinários de localização.

A emissão de boleto e aceitação de pagamento pela operadora gera legítima expectativa de manutenção contratual, vedando posterior negativa de reativação por violação à boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1004039-81.2023.8.11.0051

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X DANIELLA MACHADO NUNES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por DANIELLA MACHADO NUNES, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado sob o número de registro 455.
703-04/4 e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante busca a reforma da sentença para
julgar improcedente a
ação, alegando que a rescisão contratual foi legítima em razão de inadimplência superior a 60 dias (mensalidades de janeiro a maio de 2023), que cumpriu o dever de notificação prévia por múltiplos meios (AR, e-mail, SMS e edital publicado em jornal de grande circulação), que a Lei 9.656/98 deve prevalecer sobre o CDC por força do princípio da especialidade, e que a mudança de endereço não informada pela beneficiária impossibilitou a notificação pessoal, tornando válida a
notificação por edital nos termos da Súmula 28 da ANS
.

S
ubsidiariamente,
requer a
redução do valor da indenização por danos morais, caso não acolhida a improcedência, para evitar enriquecimento ilícito da apelada
.

Defende a impossibilidade de
fixação de honorários advocatícios por equidade, sob o fundamento de que o direito à saúde e à vida possui natureza inestimável, não comportando valoração econômica, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com amparo em precedentes do STJ que reconhecem a impossibilidade de aferição do proveito econômico em demandas dessa natureza e
,
alternativamente,
aduz pela
fixação de honorários sobre o valor do contrato, limitado a 12 mensalidades (R$ 5.502,12), por aplicação analógica do art. 292, II e §2o, do CPC
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de
ação declaratória c/c obrigação de fazer em que a autora, beneficiária de plano de saúde individual há vários anos, alega que, em razão de dificuldades financeiras decorrentes de troca de emprego, atrasou o pagamento de mensalidades referentes aos meses de janeiro a maio de 2023. Sustenta que, após contato com a operadora, recebeu boleto unificado para quitação do débito, o qual foi pago em 23/08/2023. Posteriormente, ao solicitar autorização para procedimento cirúrgico (artroplastia total do quadril) em 27/11/2023, foi surpreendida com a informação de que seu plano havia sido cancelado unilateralmente, mesmo após a quitação.

A ré, por sua vez, defende a legalidade do cancelamento, argumentando que a inadimplência superou 60 dias, que notificou a beneficiária por múltiplos meios (AR, e-mail, SMS e edital) e que agiu em conformidade com a Lei 9.656/98 e a Súmula 28 da ANS.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia
está em saber se
houve notificação válida e inequívoca da beneficiária, nos moldes exigidos pela legislação de regência;

se a emissão de boleto para pagamento e sua posterior quitação geraram legítima expectativa de manutenção contratual, caracterizando conduta contraditória da operadora;

se a rescisão unilateral foi legítima ou abusiva; e

qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo ao exame.

Preliminarmente, afasto a tese da apelante de que apenas a Lei 9.656/98 seria aplicável à espécie, com aplicação meramente subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o CDC
se aplica
integralmente aos contratos de plano de saúde, conforme cristalizado na Súmula 608/STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Pois bem.

Acerca da invalidade da notificação e da abusividade da rescisão contratual, nota-se que e
ste é o cerne da controvérsia.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 estabelece requisitos cumulativos para a rescisão unilateral do contrato por inadimplência:

"Art. 13. (...) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência."

A norma é clara: não basta a inadimplência superior a 60 dias. É imprescindível que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50o dia de atraso, assegurando-lhe prazo razoável para purgar a mora.

A Súmula Normativa no 28 da ANS regulamenta a forma dessa notificação:

"3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso
da
notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

4. Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora."

No caso concreto, a apelante alega ter cumprido seu dever de notificação por meio de:

Carta com AR
que
retornou com anotação "não procurado";

E-mails e SMS sem comprovação de efetivo recebimento;
e
Edital publicado em jornal de grande circulação em Cuiabá/MT.

Ocorre que nenhum desses meios foi eficaz para assegurar a ciência inequívoca da beneficiária.

O AR retornou com a anotação "não procurado", o que não equivale a entrega no endereço. A Súmula 28/ANS presume a notificação quando a correspondência é entregue no endereço do consumidor, ainda que não haja assinatura. Porém, quando há devolução por "não procurado", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", não se pode presumir a ciência do destinatário.

Os e-mails e SMS enviados pela operadora não têm comprovação de recebimento ou leitura. Não há nos autos confirmação de entrega (delivery) ou de abertura das mensagens. Tratando-se de comunicação que pode resultar na rescisão de contrato essencial à saúde do consumidor, a mera alegação de envio é insuficiente.

A Súmula 28/ANS não prevê a notificação eletrônica como meio válido, exigindo notificação postal com AR ou pessoal por preposto.

A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas "quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora" (item 4 da Súmula 28/ANS).

No caso, a apelante não demonstrou ter esgotado os meios ordinários de localização da beneficiária. O simples retorno do AR com "não procurado" não autoriza, de imediato, a publicação de edital. Era necessário:

Tentativa de entrega em horários diversos;

Contato telefônico (a operadora dispunha do número da beneficiária, tanto que enviou SMS);

Verificação de endereço alternativo ou atualização cadastral.

Ademais, o edital foi publicado em jornal de Cuiabá, mas não
foi direcionado ao último endereço conhecido da consumidora, em afronta ao princípio da comunicação pessoal e eficaz.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme nesse sentido:

“
Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto
”
(TJ-MT 10592261220208110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)
.

Portanto, não houve notificação válida, requisito essencial para a rescisão unilateral do contrato.

Ademais, a
inda que se pudesse cogitar de validade da notificação — o que não se admite —, a conduta posterior da apelante inviabiliza a rescisão contratual por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4o, III, do CDC).

Conforme incontroverso nos autos, a operadora emitiu boleto para quitação do débito com vencimento em 23/08/2023, o qual foi regularmente pago pela autora. Ao aceitar o pagamento, a operadora gerou legítima expectativa de manutenção da relação contratual.

Não é lícito à operadora, após receber o pagamento integral do débito, negar a reativação do plano sob o argumento de que o contrato já estava rescindido. Trata-se de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Se a operadora entendia que o contrato estava definitivamente rescindido, não deveria ter emitido o boleto nem aceito o pagamento. Ao fazê-lo, renunciou tacitamente à rescisão e vinculou-se à continuidade contratual.

Assim, a rescisão contratual é duplamente abusiva: por ausência de notificação válida e por conduta contraditória da operadora.

Por fim, a
apelante sustenta que os honorários deveriam ser fixados por equidade (art. 85, §8o, CPC), sob o argumento de que o direito à saúde é inestimável, ou, subsidiariamente, sobre o valor de 12 mensalidades do contrato.

Não assiste razão à recorrente.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública não seja parte, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O §8o do mesmo artigo prevê a fixação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, o valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que não pode ser considerado irrisório ou muito baixo. Ademais, o proveito econômico obtido pela autora é perfeitamente mensurável: trata-se da manutenção de contrato de plano de saúde com mensalidade de R$ 458,51, cuja rescisão indevida gerou prejuízo concreto e evitável.

A jurisprudência do STJ admite a fixação equitativa em ações de fornecimento de medicamentos pelo Estado, em que o objeto é a tutela do direito à saúde em face do Poder Público. Porém, em demandas contra operadoras privadas de plano de saúde, a fixação
deve observar os percentuais legais, pois há relação contratual onerosa e proveito econômico aferível.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, patamar mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência
, o que
mantenho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026